Tribunal: TJMT
Processo: 1010763-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010763-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0001-81 (APELANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0006-96 (APELANTE), HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0009-39 (APELANTE), HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0008-58 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0001-81 (APELADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0006-96 (APELADO), HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0009-39 (APELADO), HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0008-58 (APELADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0006-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 087.900.836-95 (ADVOGADO), BARBARA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 087.900.836-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTES:
HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL ICMS – EMPRESA ATUANTE NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE AERONAVES – OPERAÇÃO DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS – APLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NA OPERAÇÃO DE SAÍDA – PREVISÃO NO CONVÊNIO ICMS (CONFAZ) No 75/1991 –
ESTABELECIMENTO DE PORCENTAGEM A SER APLICADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO (4%)
– APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
ART. 29
,
§2o DO
RICMS – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO ESTADO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DE HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Ao celebrar o Convênio ICMS no 75/1991, a intenção dos Estados não foi estabelecer nova alíquota do imposto, mas sim conceder uma diminuição da carga tributária sobre as operações ali especificadas, mediante redução da base de cálculo.

2. Com efeito, buscou-se a
redução da base de cálculo do ICMS sobre as saídas (internas e interestaduais) realizadas com aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias relacionadas no Convênio, de modo que a carga tributária sobre os produtos seja sempre equivalente e nunca superior a 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação.

3. Não há que se falar em recolhimento de diferencial de alíquota, tendo em vista que a carga tributária autorizada pelo Convênio 75/91 fora atingida na operação interestadual e integralmente recolhida para o estado de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS, contra a sentença
(ID. 87456985)
exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu em parte a segurança pleiteada no
mandamus
preventivo, para que a autoridade coatora aplique as regras previstas no Convênio 75/91 e no art. 29 do anexo V do RICMS, considerando a base de cálculo para as operações descritas em 23,53%, enquanto não sobrevier norma em sentido diverso, reconheceu ainda, o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, os quais devem ser apurados em procedimento próprio, obedecidas as regras cabíveis e a prescrição.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais de HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A:

1.1.

Da inexigibilidade do ICMS-DIFAL em operações destinadas a não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Mato Grosso, conforme previsto no Convênio ICMS no 75/91;

2.

Das razões recursais de ESTADO DE MATO GROSSO:

2.1. Da inadequação do Mandado de Segurança ao caso concreto;

2.2. Do dever de recolhimento integral do ICMS-DIFAL, pela empresa recorrida.

Contrarrazões de HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 159895326).

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO pela manutenção da sentença e desprovimento
(ID. 159895326).

Recursos tempestivos e isentos de preparo.
(ID. 87457075, 87662498 e

87676491)

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Apelo da Impetrante HELICOPTEROS DO BRASIL S/A.
(ID. 90264972 – págs. 1 e 2).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRÁS.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2. Das razões recursais de HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS:

2.1. Da inexigibilidade do ICMS-DIFAL em operações destinadas a não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Mato Grosso, conforme previsto no Convênio ICMS no 75/91;

Conforme relatado anteriormente, cinge-se a controvérsia, a respeito da incidência ou não, do recolhimento do Diferencial de Alíquota sobre as operações realizadas pela demandante.

No que concerne ao ICMS Diferencial de alíquotas, esclarece-se que a Emenda Constitucional no 87/2015 deu nova redação ao art. 155, II, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal de 1988, conferindo aos Estados e ao Distrito Federal competência para estender o ICMS Diferencial de alíquotas às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado em outro Estado.

Art. 155, § 2o, VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015). (grifo nosso)

Nesta senda, os Estados firmaram o Convênio ICMS no 75/91, no âmbito do CONFAZ, com intuito de disciplinar, benefícios fiscais e de redução de base de cálculo do ICMS sobre as saídas (internas e interestaduais). Vejamos:

Cláusula primeira.

Fica reduzida a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, nas operações com os seguintes produtos, de forma que a carga tributária seja equivalente a 4% (quatro por cento) aplicada sobre o valor da operação.

Desta forma, entendo que, o objetivo buscado pelos Estados da Federação ao celebrarem o Convênio ICMS no 75/1991 fora atribuir uma concessão, e, consequente redução da carga tributária sobre as operações ali especificadas, mediante redução da base de cálculo, de modo que a carga tributária sobre os produtos seja sempre equivalente ao percentual de 4% sobre o valor da operação.

Com efeito, ao adotar o mesmo critério de tributação para as suas operações internas e externas de idêntica natureza, o Estado de Mato Grosso não conta com diferencial de alíquotas a ser recebido, sendo que o resultado desse regime tributário específico iguala as alíquotas praticadas pelos Estados conveniados, impedindo cogitação sobre o recolhimento da diferença em questão.

Destarte, conforme já mencionado, nas operações previstas no Convênio 75/1991, a alíquota de ICMS sempre deve corresponder a 4% de seus respectivos valores - bases de cálculo, vedado qualquer artifício utilizado para elevação da carga tributário previamente estabelecido pelos Estados.

Ainda nesta senda, percebe-se que o estado de Mato Grosso, ao proceder a alteração da legislação, visou incorporar o Convênio ICMS no 75/91 ao Regimento Interno do ICMS. Vejamos:

Art. 29. A base de cálculo do ICMS nas operações com os produtos adiante indicados corresponderá aos percentuais do valor da operação estabelecidos no § 1° deste artigo: (cf. Convênio ICMS 75/91 e alterações)

I – aviões:

(...)

II – helicópteros;

III – planadores ou motoplanadores, com qualquer peso bruto;

IV – paraquedas giratórios;

V – outras aeronaves;

VI – simuladores de voo bem como suas partes e peças separadas;

VII – paraquedas e suas partes, peças e acessórios;

VIII – catapultas e outros engenhos de lançamentos semelhantes e suas partes e peças separadas
;

IX – partes, peças, matérias-primas, acessórios ou componentes separados dos produtos de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, X, XI e XII do caput deste artigo;

X – equipamentos, gabaritos, ferramental e material de uso ou consumo empregados na fabricação de aeronaves e simuladores;

XI – aviões militares: (...)

XII – helicópteros militares, monomotores ou multimotores, com qualquer peso bruto e qualquer tipo de motor;

XIII – partes, peças, matérias-primas, acessórios e componentes, separados para fabricação dos produtos de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI e XII do caput deste artigo, na importação por empresas nacionais da indústria aeronáutica e seus fornecedores nacionais.

§ 1° Os percentuais do valor de operação a que se refere o caput deste artigo são: I – em relação às operações tributadas com a alíquota de 17% (dezessete por cento), 23,53% (vinte e três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento); II – em relação às operações tributadas com a alíquota de 12% (doze por cento), 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento). Como se verifica do §1o do art. 29, transcrito acima, ao incorporar as determinações do Convênio ICMS 75/91 a legislação mato-grossense já indicou o percentual de redução da base de cálculo que deve ser aplicado em cada tipo de operação de saída, para que todas elas sejam tributadas à carga máxima de 4%.

Conforme se verifica do §1o do art. 29, ao incorporar as determinações do Convênio ICMS 75/91 a legislação mato-grossense, já restou devidamente indicado, o percentual de redução da base de cálculo que deve ser aplicado em cada tipo de operação de saída, para que todas elas sejam tributadas à carga máxima de 4% (quatro por cento).

Portanto, entendo que não há que se falar, em incidência do DIFAL-ICMS, no presente caso, pois, todas as operações da espécie promovidas em seu território, internas ou externas, são tributadas no patamar máximo de 4% (quatro por cento).

Outrossim, faz-se necessário analisar os requisitos que deverão ser preenchidos pelo remetente, no caso a ora Apelada, para fazer jus a concessão de tais benefícios, previstos tanto no Convênio no 75/91, bem como no artigo 29 do RICMS-MT.

Conv. ICMS 75/91 Cláusula primeira-B.

O benefício previsto neste convênio será aplicado exclusivamente às empresas nacionais da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, às importadoras de material aeroespacial, às oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, relacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, o endereço completo, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no cadastro de contribuinte das unidades federadas
.

§ 1o A fruição do benefício em relação às empresas relacionadas pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa fica condicionada à publicação de Ato COTEPE/ICMS, precedida de manifestação das unidades federadas envolvidas.

§ 2o A empresa interessada em constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste convênio, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão.

Vejamos ainda, a previsão contida no Regimento Interno do ICMS-MT, sem artigo 29:

Art. 29 (...)

§ 3° O benefício previsto neste artigo será aplicado, exclusivamente, às empresas nacionais da indústria aeronáutica e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, inclusive as oficinas reparadoras ou de conserto de aeronaves, e às importadoras de material aeronáutico, relacionadas em ato do Comando da
Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente:

I – em relação a todas as empresas, o endereço completo e os números de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e no cadastro de contribuinte das unidades federadas;

II – em relação às empresas nacionais da indústria aeronáutica, às da rede de comercialização e às importadoras, os produtos que cada uma delas está autorizada a fornecer em operações alcançadas pelo benefício fiscal;

(...)

Desta forma, entendo que a parte demandante preencheu os requisitos exigidos pela legislação estadual, estando relacionada entre as empresas nacionais que produzem e comercializam materiais aeronáuticos, portanto, beneficiária da redução de base de cálculo do ICMS, não havendo o que se falar em recolhimento do DIFAL-ICMS.

3. Das razões recursais do ESTADO DE MATO GROSSO:

3.1.

Da inadequação do mandado de segurança ao caso concreto, ante a impossibilidade de segurança para atos futuros e incertos;

De proêmio, anoto que apesar da parte consignar no recurso de Apelação que se trataria de suposta preliminar, que deveria ser analisada antes de adentrar ao mérito recursal, percebo que tal alegação se confunde com o mérito, razão pela qual, analisarei junto com o mérito recursal.

Discorre o Apelante, Estado de Mato Grosso, que houve inadequação da via eleita pela empresa recorrente, tendo em vista que os pedidos da Impetrante, ora Apelante, consistem na concessão da segurança para que lhe seja
assegurado o direito de não se sujeitar à exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Mato Grosso, acobertadas pelo Convênio ICMS no 75/91; e lhe seja
reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a este título.

Contudo, percebo que a empresa recorrente, embasou seus pedidos, juntando para tanto, comprovantes de recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), a evidenciar o alegado justo receio de ter que proceder ao pagamento do diferencial de alíquota em casos futuros semelhantes
.

Desta forma, percebe-se totalmente possível a análise do mandado de segurança.

3.1.

Da incidência do recolhimento do DIFAL-ICMS no caso em questão;

Anoto, que tal particularidade fático-jurídica, fora amplamente debatida no tópico 2.1.

Por fim, deixo de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO em honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como, conheço do recurso de Apelação de HELICOPTEROS DO BRASIL S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para conceder integralmente a concessão pleiteada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024